Tribunal: TJBA
Processo: 8031327-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031327-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA AGRAVADO: INEZ COELHO DA SILVA Advogado(s):FRANKLIN MONTEIRO DE ALMEIDA LINS ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (PORTARIA SUSEP 6.664/2016). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTOS REFERENTES A PAGAMENTOS DE DPVAT E ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I — CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por seguradora em liquidação extrajudicial (Portaria SUSEP 6.664/2016) contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento originário, o qual controverte sobre excesso de execução de R$ 18.966,65, decorrente de alegada incorreção nas datas de abatimento de pagamentos de DPVAT (parcelas de 2011 e 2012) e de acordo extrajudicial (2013) sobre o total apurado em cumprimento de sentença que os condenou ao pagamento de danos morais e materiais. II — QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se (1) a controvérsia acerca do excesso de execução, originalmente veiculada por meio de embargos de declaração no juízo de origem ao invés da via própria da impugnação ao cumprimento de sentença, pode ser apreciada em sede recursal, e (2) se a decisão monocrática agravada padece de omissão ou vício apto a justificar a reforma pelo colegiado. III — RAZÕES DE DECIDIR: O excesso de execução fundado em discordância metodológica quanto às datas de aplicação dos abatimentos constitui matéria própria da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, V, do CPC, cujo processamento exige demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a parte entende correto (§§4º e 5º). A utilização de embargos de declaração para tal finalidade revela inequívoco caráter infringente, configurando via processual inadequada ao fim perseguido, não abarcada pelas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão agravada, não há fundamento para sua reforma pelo colegiado, mantendo-se integralmente o acerto do pronunciamento monocrático, que indeferiu a liminar com motivação suficiente e adequada. IV — DISPOSITIVO Recurso unanimemente improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031327-35.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e como apelada INEZ COELHO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema